Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-58.2022.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001630-58.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.426.411-15 (APELANTE), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001630-58.2022.8.11.0087.

RECORRENTE: REIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 29/07 a 01/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – REEMBOLSO DE DESPESAS – inadmissibilidade – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE IMPONHA AO ESTADO O DEVER DE RESSARCIR DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES – O ESTADO NÃO É UM SEGURADOR UNIVERSAL – prequestionamento – não cabimento – SETENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 197539150).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante, preliminarmente, prequestiona a matéria apresentada e, no mérito, afirma que, sem condições de arcar com custos do tratamento de saúde, propôs ação de nº 1000284-72.2022.8.11.0087, e que, mesmo com a concessão de liminar, não houve cumprimento.

Aduz que, diante da urgência que seu quadro de saúde impunha, e, após sofrer outro infarto, realizou empréstimos com os amigos e familiares e custeou as despesas de deslocamento, estadia e centro cirúrgico, no qual totalizou o valor de R$ 35.667,93.

Alega ser obrigação dos entes federativos quanto ao direito à saúde, devendo estes ressarcirem os gastos necessários e relacionados à saúde, especificamente com o procedimento cirúrgico a que foi submetido por rede particular. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado, município de Guarantã do Norte, apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

4.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, aduzindo, em preliminar, que o valor da causa era inferior a 60 salários mínimos, possuindo a competência absoluta o Juizado da Fazenda Pública. No mérito, alegou a impossibilidade de se determinar o ressarcimento dos gastos privados sem autorização judicial, sob o fundamento de que o Estado não é um “segurador universal”. Ao final, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se o julgado recorrido.

5.

O Ministério Público, ao manifestar nos autos, deixou de emitir parecer por entender inexistir circunstâncias justificadoras de sua intervenção.

6.

Inicialmente, observa-se que o recurso foi interposto perante o Eg. Tribunal de Justiça que, por decisão, declinou da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o IRDR nº 85560/2016, Tema 01 (id. 216503152).

7.

Pois bem, sem dúvidas, há o mais legítimo interesse de um cidadão que, acometido por um problema de saúde, socorre-se da tutela jurisdicional para fazer valer as disposições constitucionais e legais, a assegurarem o dever do Estado em prover a saúde dos seus cidadãos.

8.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) prevê, de forma expressa, tal direito em seu art. 196.

9.

Assim, observa-se que o reclamante ajuizou demanda em face do Estado, obtendo provimento favorável para o fornecimento do tratamento que necessitava. Contudo, conforme informado, diante do descumprimento da tutela de urgência, posteriormente confirmada por sentença de procedência, viu-se obrigado a custear com recursos próprios, tal tratamento.

10.

Entretanto, visando corrigir tais descumprimentos, a Justiça pode se valer de medidas coercitivas a fim de que o ente público venha a cumprir de forma efetiva as decisões judiciais.

11.

In casu
, sob a alegação de que não houve o devido cumprimento de uma decisão favorável, o recorrente informa ter utilizado de recursos conseguidos com amigos e familiares, pretendendo, agora, o respectivo reembolso.

12.

Nesse aspecto, não há norma que preveja o ressarcimento de despesas efetuadas por pessoas hipossuficientes. Aliás, inexiste, também, norma constitucional ou legal de que decorra a obrigação de ressarcimento de despesas efetuadas pelos cidadãos com outros bens garantidos pela CF/1988, como o ensino fundamental gratuito, moradia, segurança etc. Mesmo porque, do contrário, implicaria transformar o Estado em segurador universal e, certamente, decretar sua falência.

13.

Ressalta-se que o art. 196, da CF/1988, impõe ao Estado a obrigação de fornecer apenas o medicamento e os tratamentos necessários,
sem incluir indenizações
.

14.

Desse modo, não há amparo legal para o pedido de restituição de valores dispendidos com aquisições de medicamentos ou tratamentos, no caso, cirurgia e gastos com viagem e estadia, uma vez que a CF/1988, e a legislação em vigor, asseguram, conforme mencionado, apenas o atendimento à saúde.

15.

Nesse sentido:

Recurso Inominado. Fornecimento de medicamentos.
Descumprimento de determinação judicial em ação ajuizada anteriormente. Reembolso de despesas. Ausência de norma legal que imponha ao Estado o dever de ressarcimento das despesas médicas particulares efetuadas pelos cidadãos
. Dever do requerente de pleitear as medidas coercitivas devidas no incidente de cumprimento de sentença. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso da Fazenda provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1012969-72.2020.8.26.0602 Sorocaba, Relator: Paula Velloso Rodrigues Ferreri, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 31/05/2023) (grifei).

16.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
e mantenho, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

18.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024